Tribunal: TJES
Processo: 5011650-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011650-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MARTINS DIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do banco. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à possibilidade de revogação de tutela de urgência prevista no art. 296 do CPC, sob o argumento de que os requisitos para manutenção da medida não estariam mais presentes, requerendo, portanto, a revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado em relação à análise dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ao examinar o acórdão embargado, verifica-se que o pedido do embargante busca, em realidade, a reapreciação da matéria de mérito, já analisada e decidida pela Câmara, que manteve a suspensão dos atos de consolidação da propriedade até que seja apurado o valor devido pelos recorridos, em razão do risco de irreversibilidade.

Segundo entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria de mérito, ainda que a parte alegue vícios no julgamento com o objetivo de obter efeito modificativo (STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin; EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões levantadas e fundamentou a decisão pela manutenção da tutela de urgência.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, exceto quando presentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. Acórdão de ID 8357318, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
LUIZ ANTÔNIO MARTINS DIAS, ALZILEA RODRIGUES DA SILVA e EWERTON MARTINS DIAS
.

Nas razões recursais de ID 8487452, o embargante alega, em síntese, que houve contradição e omissão “no que se refere à possibilidade de revogação da medida, prevista expressamente no art. 296 do CPC” pois “a Embargante demonstrou a perda dos requisitos necessários, não devendo o cumprimento do acórdão se sobressair se há elementos nos autos de que a tutela de urgência merece ser revogada”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios “e consequentemente revogar a concessão da tutela de urgência, observando a documentação apresentada nestes autos que demonstra a perda dos requisitos necessários para concessão e manutenção da medida”.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vício de contradição e omissão

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada por este Órgão fracionário, o qual entendeu pela manutenção da decisão recorrida que suspendeu os atos de consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco até que seja devidamente verificado qual o real valor devido pelos recorridos, bem como oportunizado prazo para quitação, considerando que o atraso no pagamento não pode ser imputado aos recorridos e que a morte da Sra. Terezinha de Jesus pode ser acobertada pelo seguro prestamista firmado e, ainda, que há fundado risco de irreversibilidade dos atos expropriatórios:

(...)

Deste modo, caso não fosse concedida a tutela antecipada, tal como requerido pelos Autores, ora Recorridos, os mesmos estariam sujeitos ao risco de perder o imóvel no qual residem, antes mesmo de ser verificada a correção do valor que está sendo cobrado pelo Banco Recorrente. (...)

Em sendo assim, faz-se imprescindível a manutenção da Decisão combatida, que suspendeu “os atos de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de id 28775001” em favor do Banco Recorrente, até que seja devidamente verificado qual o real valor devido pelos Recorridos e oportunizado prazo para sua quitação.

(...)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.